Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725428-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOCIARA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID no 14395283, pág. 01) e que a Defensoria Pública foi nomeada para atuar como curadora especial da ora agravada, nos autos do processo de origem no 0725428-10.2019.8.07.0000, dê-se vista pessoal àquele órgão. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator